Tribunal: TJMT
Processo: 1028374-22.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, regulamentando a sua representação, bem como demonstrando ser residente na Comarca de Alta Floresta-MT. Entretanto, se manteve inerte.
II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
III – assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por BANCO J. SAFRA S.A, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Busca e apreensão, no 1028374-22.2020.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de SIDNEI DA SILVA ROCHA NUNES.
Na origem, a parte autora/apelante ingressou em juízo com petitório incompleto (juntou apenas metade da petição inicial).
Assim, houve intimação para que a parte autora efetuasse a emenda da inicial.
Ocorre que devidamente intimado, a instituição bancaria não procedeu com as retificações necessárias.
Após analise dos autos, o Juiz de piso extinguiu a ação a ação com as seguintes considerações:
“In casu, determinada a intimação da parte autora a fim de se manifestar acerca da certidão que informara a incompletude da inaugural, manteve-se inerte quanto às readequações necessárias.
Com efeito, o parágrafo único do artigo 321 do NCPC, prevê que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
A teor do art. 330, I, §1o, do NCPC, a petição inicial será indeferida quando inepta, o que, in casu, pode se traduzir pela falta de pedido ou causa de pedir.
É, aliás, o que preceitua o art. 485, I, do NCPC, hipótese esta que não se insere no § 1o do mesmo dispositivo legal, que se refere à necessidade de intimação pessoal da parte nos casos dos incisos II e III.
(...)
Ante ao exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 319, 320 e 330, I, todos do NCPC.
Custas pelo autor.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C”.
Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação (id. 86890066), aduzindo que; (i) não foi intenção da apelante descumprir a determinação judicial, posto que já estava em diligência para extração da cópia do arquivo integral da petição inicial; (ii) purga pelo principio da economia processual, para reforma da sentença, e aproveitamento dos atos.
Tendo em vista a inexistência de triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Cinge-se que a insurgência da parte apelante consiste na extinção do processo, em consequência da sua inercia em efetuar a emenda a petição inicial.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, verifico que a extinção processual foi procedida a sua intimação para emendar a inicial, e passado o prazo para cumprir a decisão judicial, esta não foi efetivada.
Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:
“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.
Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito." (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).
Destaca-se ainda que a prévia intimação pessoal da parte só é necessária nos casos de abandono do processo (artigo 485, incisos II e III, CPC), conforme determina o art. 485, § 1o, da lei processual, sendo certo que esta não é a hipótese dos autos.
Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.
Posto isso, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.
Intime-se e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
-Relator-